Tribunal: TJMT
Processo: 1003491-67.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003491-67.2018.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUAN DA SILVA - CPF: 052.508.191-76 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPÍO DE ALTA FLORESTA (EMBARGANTE), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), LUAN DA SILVA - CPF: 052.508.191-76 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO /REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – DISPONIBILIZAÇÃO DE UTI AÉREA E VAGA EM UTI – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – GENITORA QUE AJUIZOU A AÇÃO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO AO FILHO, MAIOR DE IDADE, QUE SE ENCONTRA COM REDUZIDO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE

CURATELA PROVISÓRIA – OPORTUNIDADE DE REGULARIZAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR – INÉRCIA DA PARTE AUTORA - CARACTERIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL / OMISSÃO

- JUNTADA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM NOME DO AUTOR – AUSÊNCIA DE EMENDA À INICIAL PARA EXCLUSÃO DA REPRESENTAÇÃO DA GENITORA – PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA – APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 1°, I, do CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2. Em se tratando de

ação busca o custeio de tratamento médico pelo Estado, não há dúvida de que somente o titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, o paciente que necessita dos cuidados médicos, possui legitimidade ativa, pois inexiste em nosso ordenamento jurídico a chamada substituição processual voluntária.

3.
In casu
, a regularização da representação processual se daria mediante a realização do regular processo de interdição, deferimento de curatela provisória ou, por meio de emenda à inicial, fazendo constar que o Autor não mais precisava de representação processual.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:
LUAN DA SILVA

EMBARGADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luan da Silva
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, que, à unanimidade,
acolheu a preliminar de ilegitimidade ativa, por ausência de regularização da representação processual, para cassar a sentença, e julgar extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil, declarando prejudicado o apelo da Defensoria Pública e a remessa necessária
.

Em suas razões recursais (ID no 49711970), o Embargante sustenta que o acórdão embargado apresenta erro material, quando afirmou que, sendo oportunizada a regularização da representação processual pelo Juízo Singular, a

parte autora não o teria atendido.

Assevera que, o acórdão não analisou/mencionou a petição apresentada pela Defensoria Pública que teria regularizado a representação processual do Embargante, que teria atendido tal determinação, ainda que de forma simples, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência em seu nome.

Entendendo que
tal petição regulariza a representação processual do Embargante, afasta sua genitora do processo e atende a determinação judicial,
pugna pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa, dando-se prosseguimento à análise de mérito dos recursos interpostos.

A certidão de ID n. 52389463 atesta o decurso do prazo, em 27-7-2020,

sem a apresentação de contrarrazões pelo Estado de Mato Grosso.

Em 31-7-2020, acostou-se as contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos de declaração por ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID n. 52654987).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 23 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
não conheço
das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no ID n. 52654987, ante a sua intempestividade, nos termos da certidão de ID n. 52389463.

Como se sabe, os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2o, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

No caso vertente, o Embargante sustenta que o acórdão
embargado apresenta erro material, quando afirmou que, sendo oportunizada a regularização da representação processual pelo Juízo Singular, a

parte autora não o teria atendido.

Ressalta que,
o acórdão não analisou/mencionou a petição apresentada pela Defensoria Pública que teria regularizado a representação processual do Embargante, que teria atendido tal determinação, ainda que de forma simples, mediante a apresentação de declaração de hipossuficiência em seu nome.

Assevera, ainda, que, tal petição regulariza a representação processual do Embargante, afasta sua genitora do processo e atende a determinação judicial, razão pela qual, entende que deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Estado de Mato Grosso, em suas razões de apelação.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, verifica-se que, a intenção do Embargante é ver reapreciado o mérito recursal, por não concordar com o resultado do julgamento, pela via dos embargos de declaração, o que não é admitido.

Apenas para registro, colaciono precedente deste Sodalício, “in verbis”:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– CONCURSO PÚBLICO MUNICIPAL – CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS EM EDITAL - PRETERIÇÃO COMPROVADA –- ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS E DA DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO DE CONVOCA-LOS DE ACORDO COM SUA CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC -
ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE
– REJEIÇÃO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

O prequestionamento da matéria para futuros recursos junto aos Tribunais Superiores só é admissível em sede de Embargos de Declaração, somente quando se há constatação clara de omissão e obscuridade na decisão atacada.

(TJMT – ED 7590/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, Publicado no DJE 16/2017). [Destaquei]

Com efeito, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado, porquanto, ao contrário do alegado pelo Embargante, a regularização da representação processual no caso somente se daria mediante a realização do regular processo de interdição, deferimento de curatela provisória ou, por meio de emenda à inicial, fazendo constar que o Autor não mais precisava de representação processual.

Isso porque, conforme consignado no acórdão embargado,
a ação foi ajuizada pela Genitora, como representante de seu filho, maior de idade, pleiteando tratamento médico de urgência, sendo certo que não foi afirmado na petição inicial se tratar de um caso de representação por incapacidade.

Dispõe o artigo
6o
do
Código de Processo Civil
:

Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.

Foi ressaltado também, que
,
como a
ação busca o custeio de tratamento médico pelo Estado, não há dúvida de que somente o titular da situação jurídica afirmada em juízo, ou seja, o paciente que necessita dos cuidados médicos, possui legitimidade ativa, pois inexiste em nosso ordenamento jurídico a chamada substituição processual voluntária.

No caso específico dos autos, após prolação de sentença, em que foram julgados procedentes os pedidos veiculados na inicial e depois de apreciados os embargos de declaração opostos pelo Município de Alta Floresta, o Magistrado Singular reconheceu a irregularidade de representação (ID no 8940387) e na mesma oportunidade, determinou a intimação da parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizasse a representação processual.

Nesse aspecto, o fato de ter sido posteriormente juntada declaração de hipossuficiência, assinada pelo titular da situação jurídica afirmada em juízo, não supre a regularização processual, uma vez que não requerida a substituição do polo ativo, sem representação de sua genitora.

Ressalto, outrossim, que admitir como cumprida a determinação de regularização processual apenas com a juntada de declaração de hipossuficiência em nome do Autor, sem a respectiva emenda à inicial, pelo singelo argumento da instrumentalidade das formas, seria, em última análise, prestigiar a desídia do patrono quanto à providência que lhe fora oportunizada, o que não se tolera.

Desse modo, deve ser aplicado o disposto no art. 76, § 1°, I, do CPC,
in verbis
:

Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

Assim, da simples leitura dos fundamentos do acórdão embargado, pode se constatar que não há qualquer erro material no julgamento, já que lançado dentro do limite da lide, com fundamentos claros e nítidos acerca de toda matéria, trazendo inclusive à colação entendimentos jurisprudenciais.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os incisos I a III do art. 1.022 do CPC, mesmo porque, aí se estaria adentrando em matéria de mérito, sujeita, pois, às vias extraordinárias.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2020